Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDATO “PADRÃO”. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que não se verifica qualquer das hipóteses do §1o, artigo 489, CPC: cotejados fatos e provas, conferida solução à lide com base em livre convencimento motivado (artigo 371, CPC), lançadas as razões de decidir (artigo 93, IX, CF), julgados procedentes os pedidos da autora ao fundamento de que “(..) dos elementos constantes dos autos, conclui-se que houve simulação e fraude no negócio jurídico, que resulta em nulidade absoluta do ato, nos termos dos arts. 166 e 167 do Código Civil.” 1.1 “1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. (..)” (AgInt no REsp n. 2.108.519/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.). 1.2. Preliminar rejeitada.
2. No caso, não se trata de procuração em causa própria “estabelecida no interesse exclusivo do mandatário, que recebe poderes para desempenhar o mandato, com a transmissão do bem de titularidade do mandante em seu favor (mandatário), motivo pelo qual se estabelece e se justifica a impossibilidade de sua revogação ou extinção com morte ou interdição do mandante.” (Gagliano, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume IV: contratos, tomo 2 – contratos em espécie/Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho, 3a ed. ver. e atual - São Paulo: Saraiva, 2010, p.387). 2.1. Na procuração firmada entre a autora e um dos réus, não consta “em causa própria”, tampouco o preço ou a forma de pagamento, relacionado ao imóvel. A procuração juntada aos autos caracteriza-se como um mandato “padrão” no qual o mandatário recebe poderes do mandante para, em nome deste, praticar atos ou administrar interesses (art.653, CC). E, por tal razão, o mandatário tinha que prestar contas à mandante na forma do artigo 668, CC (“O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.”), porém não prestou.
3. Pontue-se: “1. A simulação configura causa de nulidade, conforme o artigo 167 do Código Civil e, portanto, não é suscetível de confirmação e não se convalesce com o decurso do tempo, consoante estabelece o artigo 169 do mesmo diploma legal (..). 4. A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros.(..)” (Acórdão 1750821, 0705590-94.2018.8.07.0007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 08/09/2023.). 3.1. Hipótese em que os autos levam a crer em conluio na mencionada compra e venda de imóvel: negócio jurídico que aparenta regularidade, contendo, porém, cláusula não verdadeira relativa ao preço, revelando divergência entre a declaração de vontade externada pelos compradores e os efeitos pretendidos com essa aquisição, efeitos estes que acabaram por prejudicar a autora, que teve o bem vendido por valor aquém (R$ 140.000,00) do praticado no mercado (R$ 326.412,00).
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.